Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENHORA DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias a partir do dia seguinte à publicação da decisão agravada. Insubsistente a alegação de intempestividade.
2. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual deferido o pedido do agravado de penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do agravante até a satisfação integral do débito exequendo.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. Na origem, o exequente demonstrou que o executado/agravante ocupa o cargo de diretor e sócio administrador de duas sociedades empresárias. E este limitou-se a invocar impenhorabilidade de salário. Não trouxe comprovação de rendimentos (conforme determinado pelo juízo), não desconstituiu o que bem fixado na decisão agravada, não trouxe indicativo no sentido de que a penhora de 10% dos seus rendimentos líquidos possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, e, no ponto, destaca-se que outras medidas constritivas restaram infrutíferas. Assim, nenhum reparo à decisão agravada pela qual determinada a penhora de 10% dos seus rendimentos líquidos junto às duas pessoas jurídicas em relação à qual figura como diretor e sócio administrador.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.